Tribunal: TJSP
Processo: 0008873-32.2022.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos Infringentes – Agravo em Execução – Prescrição da pena de multa – Utilização do prazo prescricional do artigo 114 do Código Penal – Natureza de sanção penal – Prevalência da solução proclamada pela Douta maioria – Embargos infringentes rejeitados.